Tribunal: TJSP
Processo: 1006790-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização de danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Pedido de fornecimento de alimentação especial kosher em voo internacional, não atendido pela companhia aérea – Situação que impôs à autora jejum de 10 horas – Falha na prestação de serviço – Responsabilidade da companhia aérea, nos termos dos artigos 6o, inciso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização de danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Pedido de fornecimento de alimentação especial kosher em voo internacional, não atendido pela companhia aérea – Situação que impôs à autora jejum de 10 horas – Falha na prestação de serviço – Responsabilidade da companhia aérea, nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14, do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral caracterizado – Fixação da indenização pelo dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000886582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006790-76.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAREN
VERA KHAFIF SHAYO, é apelado TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006790-76.2020.8.26.0100 -Voto no 8654
2
Apelação Cível no 1006790-76.2020.8.26.0100
Apelante: Karen Vera Khafif Shayo
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo Foro Central – 19a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto no 8654
APELAÇÃO CÍVEL
Transporte aéreo
Ação de
indenização de danos morais Sentença de improcedência
Inconformismo da autora Pedido de fornecimento de
alimentação especial kosher em voo internacional, não
atendido pela companhia aérea Situação que impôs à
autora jejum de 10 horas Falha na prestação de serviço
Responsabilidade da companhia aérea, nos termos dos
artigos 6o, inciso VI e 14, do Código de Defesa do
Consumidor
Dano moral caracterizado Fixação da
indenização pelo dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), em vista das circunstâncias do caso concreto
Sentença reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 214/217, cujo relatório se adota, que,
em ação de indenização de danos morais, julgou improcedente o pedido
inicial. Por força da sucumbência, a autora foi condenada no pagamento
das custas, despesas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa.
Apela a autora a fls. 219/264. Sustenta, em
síntese, ser de família judaica e praticante do Judaísmo e que, após
adquirir passagem aérea da ré para voltar de Joanesburgo a São Paulo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006790-76.2020.8.26.0100 -Voto no 8654
3
com solicitação de alimentação Kosher, por ocasião da refeição à
bordo, apesar de ter advertido a preposta da ré sobre a alimentação
solicitada, lhe foi servida refeição que, além de não estar lacrada, não
continha o indispensável selo de certificação, única garantia de
autenticidade da refeição especial. Diante da falha na prestação do
serviço, lhe foi imposto jejum de 10 horas, o que lhe acarretou não só
desconforto físico, como ofensa à sua honra e absoluto desrespeito à sua
religião, notadamente por tentarem ludibria-la ao servir refeição diversa
da requerida. Requer a reforma da r. sentença para fixação de reparação
pelo dano moral sofrido.
A
apelada
apresentou
contrarrazões,
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 270/277).
Recurso tempestivo, processado e preparado.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar se os fatos descritos na inicial,
isto é, contratação e não fornecimento de alimentação denominada
“kosher” durante voo internacional, enseja o dever de a ré indenizar os
prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela autora e, em caso positivo,
arbitrar o valor da reparação.
Conforme restou incontroverso, a autora
adquiriu passagem da ré para retornar de Joanesburgo, na África do Sul,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006790-76.2020.8.26.0100 -Voto no 8654
4
a Guarulhos/SP, em voo com duração de 9 horas e 45 minutos. Certo
também que foi realizada a solicitação especial de refeição Kosher (fls.
37/38).
Conforme contato telefônico realizado pelo
marido da autora com a central de atendimento da ré, houve a
confirmação acerca da aludida solicitação, demonstrando o grau de zelo
e preocupação com o atendimento do requerimento. Observe-se que
este fato não foi controvertido pela ré.
Não bastasse, a autora narra ter comunicado a
preposta da ré, no momento da refeição, acerca do pedido especial.
Conforme relatado na inivial, apesar do
requerimento efetuado e confirmado, assim como a comunicação à
preposta da ré sobre a situação especial, lhe foi servida refeição que não
atendia o padrão daquela solicitada que, como cediço, é “conditio sine
qua non” para os praticantes do Judaísmo poderem se alimentar, o que
evidencia falha na prestação do serviço contratado, que incluía refeição,
como se pode observar da reserva efetuada.
De relevo notar que a ré em sua defesa técnica,
não alega o contrário, se limitando a afirmar que a autora não teria
produzido prova da não entrega da refeição solicitada.
Dessa forma, não é possível à empresa ré
exigir que a autora faça prova de que a alimentação recebida não
cumpria o requisito para se certificar sobre sua autenticidade.
Na hipótese dos autos, tem plena aplicação o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006790-76.2020.8.26.0100 -Voto no 8654
5
disposto no artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
que permite a inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, a
fim de facilitar a defesa de seus direitos em juízo, quando verossímeis
suas alegações.
Com efeito, há verossimilhança nas alegações
da apelante, com comprovação da solicitação efetuada por ocasião da
reserva, bem como relato de confirmação com a central de atendimento
da companhia aérea, sendo a descrição dos fatos bastante detalhada e
contundente.
Preservado o entendimento da n. magistrada
de origem, não se vislumbra a afirmada dificuldade da empresa em
comprovar a entrega da alimentação especial durante um voo. Se a
empresa não costuma efetuar nenhum controle ou exigir recibo, deve,
assim, arcar com as consequências de sua inércia, eis que a cargo dela a
prova de ter cumprido as obrigações assumidas, dentre as quais a de
fornecer a alimentação especial solicitada.
Aliás,
o
caso
não é inusitado e há
multiplicidade de demandas assemelhadas, razão suficiente para que a
fornecedora se acautele e demonstre ter prestado adequadamente o
serviço contratado.
Como bem frisou a apelante, poderia a ré
comprovar o cumprimento com a apresentação de fatura na qual
adquirida a alimentação especial, com nome dos passageiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006790-76.2020.8.26.0100 -Voto no 8654
6
destinatários. Todavia, nenhuma prova foi produzida. Ao contrário,
atribuiu à autora a prova de que não houvera recebida a alimentação
solicitada, o que é inadmissível na espécie.
Diante desse cenário, a prestação de serviços
deficitária pela companhia aérea foi causa direta dos transtornos
experimentados pela apelante, de sorte que o nexo causal está
configurado, ensejando a responsabilização da apelada nos termos dos
artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral sofrido pela apelante está
caracterizado, sendo que o não fornecimento da alimentação requerida
lhe gerou frustração, desgaste emocional, além de sofrimento físico
consistente em jejum forçado. Assim, os transtornos sofridos
ultrapassam o mero aborrecimento e o dissabor cotidiano, de forma que
é devida indenização, nos termos do artigo 5o, inciso X da Constituição
Federal.
Em sua petição inicial, o apelante pede a
fixação da indenização em R$ 19.960,00 (fl. 32).
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida
pela vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando os parâmetros citados e as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006790-76.2020.8.26.0100 -Voto no 8654
7
circunstâncias do caso concreto, suficiente a indenização de R$
10.000,00 (dez mil reais), quantia que repara os transtornos sofridos e
não causa enriquecimento sem causa da apelante. Este valor deverá ser
corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (sessão de
julgamento), nos termos da Súmula no 362 do E. Superior Tribunal de
Justiça, incidindo juros moratórios a partir da citação nos termos do
artigo 405 do Código Civil.
Observo que a condenação a título de dano
moral em montante inferior ao postulado não implica sucumbência
recíproca, conforme a Súmula no 326 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Por fim, em vista da inversão da sucumbência,
condeno a apelada no pagamento das custas e despesas processuais, e
de honorários advocatícios em favor do patrono da apelantes, que fixo
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza
e a complexidade da causa, o zelo dos profissionais e o trabalho
realizado, já considerado o trabalho acrescido em grau recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora